Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. NOTAS FISCAIS. VALOR TOTAL. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA.
A questão não suscitada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao principio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
O valor total efetivamente dispendido com o reparo do automóvel deve ser apurado nas notas fiscais, sendo destas deduzida a quantia referente a franquia paga pelo segurado, haja vista que o orçamento apresentado com valor a maior não pode ser considerado como prova dos serviços realizados por apontar apenas uma estimativa de gastos e não possuir valor fiscal.